Tribunal: TJDFT
Processo: 0726034-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PENHORA. LEILÃO. INUTILIDADE.
I – Considerados os valores do saldo devedor do imóvel, do débito exequendo e da avaliação do bem, assim como que a execução tem por finalidade a satisfação do crédito, conferindo efetividade ao processo, a alienação do imóvel, de fato, seria infrutífera, pois o seu produto seria integralmente absorvido para quitar o saldo devedor.
II – Agravo de instrumento desprovido.